Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-82.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança de tarifa relativa a seguro que o autor alega nunca ter contratado. Contratação não comprovada pelo réu. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Parcial cabimento. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento por cobrança indevida desacompanhado de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança de tarifa relativa a seguro que o autor alega nunca ter contratado. Contratação não comprovada pelo réu. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Parcial cabimento. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento por cobrança indevida desacompanhado de circunstâncias específicas graves. Devolução de valores cobrados indevidamente que deve ser feita de forma simples, e não dobrada como constou em sentença, ante a ausência de comprovação de má-fé da casa bancária. Sentença parcialmente reformada, com alteração da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.